Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido pela referida cooperativa o magistrado indeferiu a penhora de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos salariais percebidos pela executada. A agravante alega, em síntese, que a impenhorabilidade da verba salarial pode ser mitigada, de maneira que é possível a constrição sobre os rendimentos percebidos pela agravada. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC. NO DF em face de MARIETTA KEOUI, sem que até o momento a parte devedora tenha se dignado a ofertar bens à penhora ou mesmo a credora logrado êxito em localizar qualquer patrimônio passível de constrição. Neste contexto, pede a exequente a penhora nos vencimentos da devedora, no limite de 30%, a cada mês, até o total pagamento do débito. É o brevíssimo relato. Decido. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Novo Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). Em suma, a jurisprudência do egrégio TJDFT terá caráter persuasivo, mas não o cunho de precedente vinculativo obrigatório. Até então, este juízo perfilhava o entendimento no sentido de que, a despeito da regra de impenhorabilidade de verba salarial trazida pelo art. 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, o escudo de proteção do salário do devedor não poderia servir para perpetuar injustiças, deixando o credor, também, a suportar privações, oriundas da recalcitrância do executado. Desse modo, entendia por bem, em uma interpretação que permitia garantir tanto a satisfação do crédito do exequente, quanto à subsistência alimentar do devedor, determinar a penhora de 30% do salário do executado, conforme previsão do Decreto Distrital no. 28.195/2007 e no Decreto Federal 6.386/08, que autorizam a disponibilidade de parte da remuneração do servidor para a captação de empréstimos consignados. Ocorre que o TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). (...)Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que “impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’”. Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, modifico o entendimento outrora perfilhado para reconhecer a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Tal posicionamente se aplica, igualmente, para pagamento de verba honorária, considerando o entendimento deste eg. Tribunal no sentido de não considerar a verba honorária exceção que se subsume à hipótese do art. 833, §2o, do CPC. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 49875485 - Pág. 30/33.” Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. In verbis: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário a sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC. No julgamento do REsp 1.184.765/PA, pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C do CPC, nos termos do voto do Ministro Relator Luiz Fux, decidiu-se que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". No caso em apreço, não se trata de cobrança de dívida alimentar. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC⁄73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC⁄73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC⁄73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC⁄73; art. 833, IV, do CPC⁄2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475⁄MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3⁄10⁄2018, REPDJe 19⁄3⁄2019, DJe 16⁄10⁄2018). A referida orientação confere tratamento processual isonômico, uma vez que concilia o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado como o direito do devedor a honrar com o débito do modo menos oneroso e com a preservação de sua dignidade. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor imprescindível à manutenção de seu mínimo existencial, à sua dignidade e da de seus dependentes. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13⁄10⁄1994. Recurso especial interposto em 29⁄10⁄2009. Embargos de divergência opostos em 23⁄10⁄2017. Julgamento: CPC⁄2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC⁄73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7⁄STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1.518.169⁄DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p⁄ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03⁄10⁄2018, DJe 27⁄02⁄2019) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC⁄1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Caso em que o acórdão recorrido consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC⁄1973 (833, IV, do CPC⁄2015). 2. A Corte Especial do STJ, recentemente, por maioria, adotou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475⁄MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16⁄10⁄2018). Conforme consignado na ementa da orientação vencedora: "A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes". 4. Recurso Especial provido para afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta dos soldos, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal regional prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. (REsp 1.730.317⁄RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19⁄02⁄2019, DJe 11⁄03⁄2019) No caso em apreço, embora o credor não tenha obtido a satisfação do crédito até o momento, tampouco foram localizados bens passíveis de penhora, não se vislumbra a possibilidade de excepcionar a regra geral de impenhorabilidade inscrita no art. 833, IV, do CPC, ante a ausência de elementos acerca dos rendimentos percebidos pela agravada, de maneira que não se pode verificar se a penhora de 30% (trinta por cento) poderia inviabilizar o seu próprio sustento. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. VALOR DA REMUNERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em se tratando de providência excepcional e havendo nos autos elementos que não permitem afirmar que a penhora de 30% do salário do devedor não compromete a sua sobrevivência, não há como flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário, mediante a análise da situação concreta do devedor. “(Acórdão 1209031, 07090629020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator